Tribunal: TJSP
Processo: 1018419-79.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Negativa de celebração de contrato bancário com desconto de parcelas em benefício previdenciário – Contratação confirmada por perícia – Ação julgada improcedente – Litigância de má-fé caracterizada – sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*